Tribunal: TJSP
Processo: 1500256-43.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado em posse de 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 20 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade não compatível com o status de usuário. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor indevidamente não reconhecido. Réu primário e possuidor de bons

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado em posse de 25 porções de cocaína, com peso aproximado de 20 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade não compatível com o status de usuário. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor indevidamente não reconhecido. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Quantidade de droga que autoriza não só o reconhecimento do redutor, como sua incidência em grau totalmente favorável. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo.